Tribunal: TJDFT
Processo: 0701514-92.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÂO DE OBRIGAÇÂO DE FAZER JULGADA PROCEDENTE. DUAS APELAÇÕES. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ANGIOTOMOGRAFIA DO CORAÇÃO COM CONTRASTE. FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO NO CURSO DA DEMANDA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Duas apelações interpostas pelo autor e pela ré, contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.
2. Fato relevante. Beneficiário diagnosticado com Insuficiência Cardíaca, necessitando de angiotomografia do coração com contraste em caráter de urgência, conforme prescrição médica. Falecimento do autor durante a tramitação processual.
3. A decisão anterior. Sentença julgou procedentes os pedidos, confirmando tutela de urgência para custeio do exame e condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a obrigatoriedade do plano de saúde em custear procedimento não previsto no rol da ANS; (ii) averiguar a ocorrência de perda superveniente do objeto em razão do falecimento do autor; (iii) examinar a existência de dano moral e o valor adequado da compensação; e (iv) definir a base de cálculo dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O falecimento do autor durante a tramitação processual não acarreta perda superveniente do objeto, porquanto o direito correlato transmite-se ao espólio, consoante os arts. 12 e 943 do Código Civil e art. 110 do Código de Processo Civil.
6. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a operadora de plano de saúde não pode interferir na prescrição do médico especialista responsável pelo tratamento do paciente.
7. A Lei n. 14.454/2022 estabeleceu hipóteses de cobertura de tratamentos e exames não constantes no rol de procedimentos da ANS, constituindo este apenas "referência básica para os planos privados de assistência à saúde" (Lei no 9.656/98, art. 10, § 12).
8. A negativa de cobertura de exame essencial a paciente com quadro clínico grave, portador de insuficiência cardíaca descompensada e múltiplas comorbidades cardiovasculares, configura conduta especialmente censurável, ensejando dano moral. 8.1. O posterior falecimento do paciente em decorrência de complicações cardíacas comprova a excepcional gravidade da situação, justificando a majoração do quantum indenizatório para R$ 10.000,00.
9. Precedente em casos como os dos autos: “I. CASO EM EXAME1. Apelação contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer, a qual julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar o plano de saúde a autorizar a cobertura de medicamento para tratamento contra o câncer, além de reparar o dano moral no valor de R$ 10.000,00. 1.1. No apelo, a operadora de saúde alega estar o serviço de assistência de medicamento excluído daqueles disponibilizados pelo plano de saúde, além de não se enquadrar no Rol de procedimentos obrigatórios e nas diretrizes de utilização (DUT) definidos pela ANS. Ao final, defende que a recusa de prestação de serviço quando embasada em normas contratuais e na legislação vigente não enseja dano moral.II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia dos autos reside em (i) aferir a regularidade do polo ativo da lide, em razão do falecimento da autora, (ii) analisar a negativa da operadora de saúde em fornecer medicamento antineoplásico para tratamento oncológico, assim como (iii) averiguar se a negativa é capaz de ensejar reparação a título de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No caso, o falecimento da parte autora sobreveio após a sentença de mérito, a qual determinou o custeio do tratamento médico, desde o deferimento da liminar, acrescido da condenação ao pagamento de danos morais. 3.1. Assim, considerando ser transmissível aos herdeiros o direito a indenização por danos morais (art. 12 e 943, do CC), não há se falar em perda superveniente do objeto da ação em razão do falecimento da parte autora, a qual deve ser substituída pelos sucessores (art. 75 e 110, do CPC), regularmente habilitados no polo ativo da lide ainda na origem, nos termos do art. 687 do CPC.4. De acordo com os autos, a autora possui diagnóstico de “Adenocarcinoma colorretal metastático", tendo sido indicado pelo médico assistente tratamento oncológico com o medicamento requerido nos autos, em razão da falha terapêutica de medicações anteriores. 4.1. No entanto, o fornecimento do medicamento foi negado sob a justificativa de o tratamento não se enquadrar no Rol de procedimentos obrigatórios e nas diretrizes de utilização (DUT) definidos pela ANS. 4.2. Sobre o tema, o STJ, em recente julgamento de recurso repetitivo (EREsp. n. 1886929/SP e EREsp. n. 1889704/SP), apesar de estabelecer que “O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo”, firmou entendimento no sentido da possibilidade do fornecimento, a título excepcional, quando não existir substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS e “desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros;” 4.3. Do mesmo modo, a Lei n° 14.454/22, ao dispor sobre os planos de assistência à saúde, ao alterar a Lei 9.656/98, também estabeleceu critérios permitindo a cobertura de exames ou tratamentos de saúde não incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, admitindo a autorização para cobertura quando exista comprovação da eficácia ou recomendação pelo Conitec, ou de órgão de avaliação de tecnologias em saúde. 4.4. Nesse particular, o plano de saúde não apontou existir substituto terapêutico no Rol da ANS e não se tratar de tecnologia experimental, haja vista ser recomendado por estudo científico indicado em relatório médico, possuindo comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico. 4.5. Ademais, particularmente em relação ao fornecimento de medicamentos antineoplásicos, exclusivo para tratamento de câncer, conforme hipótese dos autos, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser vedada a negativa pelo plano de saúde. 4.6. Precedente: “A natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa”. (AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.982.726/SP, relatora Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe de 25/11/2024.)5. No caso, os danos morais não decorrem do mero descumprimento contratual. Ademais, conforme orientação amplamente predominante, o contrato com plano de saúde não se equipara a um contrato comum de mercancia ou prestação de serviços. Trata-se de bem precioso, a saúde, e a negativa de cobertura a um tratamento médico obviamente causa sofrimento moral, passível, portanto, de indenização. 5.1. Com efeito, evidente dano extraordinário aos atributos da personalidade da autora, o qual justifica uma condenação por dano moral. Isso decorre não apenas da perda de seu tempo na tentativa de obter a autorização do medicamento pelo réu, mas também da situação angustiante na qual submetida para realizar o tratamento médico contra o câncer. 5.2. Assim, a negativa de custeio do reportado tratamento expôs a autora a risco de vida desnecessário, especialmente em razão da grave situação de seu quadro clínico, conforme descrito no relatório médico aportado aos autos. O abalo psicológico da autora, já existente em razão do enfrentamento da doença, por certo foi agravado pela recusa da parte ré. 5.3. Considerando a orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que a indenização possui caráter compensatório e penalizante, de modo a desestimular a reincidência na ofensa ao bem juridicamente tutelado pelo direito, bem como diante das circunstâncias verificadas no caso concreto, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença revela-se razoável e suficiente para incutir o sentimento de punição sem servir de fonte de enriquecimento. (...).” (0708728-26.2024.8.07.0018, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 30/04/2025).
10. A obrigação de fazer relativa ao custeio de procedimento médico possui conteúdo econômico mensurável, devendo integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. 10.1. Jurisprudência do STJ: “(...) 3. Nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.945.334/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso da ré improvido. Recurso do autor provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 e incluir a obrigação de fazer na base de cálculo dos honorários advocatícios.
Tese de julgamento: "1. A negativa de cobertura de exame médico essencial, quando prescrito por médico especialista, configura conduta ilícita do plano de saúde, ainda quando o procedimento não conste no rol da ANS. 2. O falecimento do autor no curso da demanda não implica perda superveniente do objeto, transmitindo-se ao espólio o direito à indenização. 3. A obrigação de fazer consistente no custeio de procedimento médico possui valor econômico mensurável, devendo integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 12 e 943; CPC, art. 85, § 2o, e art. 110; Lei no 9.656/98, art. 10, §§ 12 e 13; Lei no 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.945.334/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 15/8/2022; STJ, AgInt no REsp 1.949.138/PE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 29/6/2022; STJ, AgInt no AREsp 1590645/PE, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 18/06/2021; Súmula no 608/STJ.